Tribunal: TJDFT
Processo: 0740734-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CISÃO DE AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM ALIMENTOS E GUARDA. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO CRITÉRIO DA PREVENÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre a 1a e a 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF, surgido em sede de ação de guarda compartilhada cumulada com regulamentação de visitas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF mantém a competência preventiva para julgar a ação de guarda e regulamentação de visitas, após o cumprimento de decisão do próprio Juízo para cindir os objetos da ação original de divórcio cumulada com guarda e alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência preventiva do Juízo que primeiro conheceu a causa persiste, conforme o art. 286, II, do CPC, independentemente da resolução de mérito de parte dos pedidos originalmente cumulados, como no caso do divórcio.
4. A cisão dos pedidos cumulados não rompe o vínculo preventivo, pois guarda conexão fática e jurídica com a ação originária, devendo ser distribuídas por dependência as causas que reiterem pedidos já apresentados.
5. A aplicação da técnica processual que ordena a cisão não pode prejudicar o princípio do Juízo Natural, nem justificar a distribuição aleatória de processos decorrentes da mesma causa de pedir, o que ocorreria se não fosse reconhecida a prevenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Declarada a competência da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF.
Tese de julgamento:
1. A prevenção, uma vez estabelecida, não se modifica com a resolução de mérito de parte dos pedidos cumulados, devendo ser observada nas causas subsequentes com o mesmo fundamento fático-jurídico.
2. A cisão de pedidos cumulados em uma ação não afasta a competência do juízo prevento para julgar os novos processos decorrentes dessa cisão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 286, II, e 327.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1929570, 0732708-56.2024.8.07.0000, Relator: Des. Fernando Tavernard, 2a Câmara Cível, julgado em 30/09/2024.